Tribunal: TJMT
Processo: 1007007-77.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007007-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASPOJUD - CNPJ: 08.645.182/0001-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), CINDY SCHOSSLER TOYAMA - CPF: 004.716.791-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO – BENEFICIÁRIOS DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS – AUMENTO DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO PARA 08 (OITO) HORAS – LEI ESTADUAL N. 10.254/2014 – CORRESPONDÊNCIA COM OS VENCIMENTOS DOS CARGOS INCORPORADOS – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ARTIGO 37, XV, DA CRFB – NÃO OCORRÊNCIA – ARE N. 660.010/PR (TEMA N. 514) – NÃO ENQUADRAMENTO NA TESE FIRMADA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA – NÃO PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO.

O aumento da jornada diária de trabalho dos servidores do Poder Judiciário, beneficiários de incorporação, para 08 (oito) horas, a princípio, não configura violação ao artigo 37, inciso XV, da Constituição da República Federativa do Brasil, porque o subsídio auferido corresponde ao cargo de regime de 40 (quarenta) horas semanais.

A tese firmada no ARE n. 660.010/PR – Tema n. 514 –, do STF, não se aplica ao caso deste processo, pois o fato base constituído no precedente mencionado não guarda semelhança com o dos autos deste Recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – ASPOJUD –, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1038233-79.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de urgência, que objetivava a suspensão dos efeitos e da eficácia da Lei Estadual n. 10.254/2014, que acrescentou o parágrafo 6
o
ao artigo 35 da Lei Estadual n. 8.814/2008.

A Recorrente defende, em síntese, que a Lei Estadual n. 10.254/2014, ao veicular a norma que impõe aos servidores incorporados, do quadro do Poder Judiciário, não ocupantes de cargo em comissão, ou função de confiança, cumprirem a jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias, sem a proporcional elevação da remuneração, é inconstitucional, porque viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Argumenta, ainda, que a normativa questionada afronta o princípio da igualdade e da isonomia, o princípio da moralidade administrativa e a lei de responsabilidade fiscal.

Aduz que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 514 (ARE n. 660.010/PR), decidiu que, nas hipóteses em que houve aumento de carga horária dos servidores, deve haver elevação proporcional da remuneração, caso contrário, a regra será inconstitucional.

Afirma que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de evidencia, pleiteada na ação de base.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 124992182, págs. 01/03).

O Estado de Mato Grosso apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 130291723, págs. 01/18).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 130832164, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – ASPOJUD –, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1038233-79.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de urgência.

Denota-se dos autos que a Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – ASPOJUD – propôs a Ação Declaratória c/c Obrigação de Não Fazer c/c Declaração de Inconstitucionalidade
Incidenter Tantum
, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que o Pleno do Tribunal de Justiça ignorou a decisão do Conselho Nacional de Justiça e enviou à Assembleia Legislativa de Mato Grosso o Projeto de Lei n. 356/2014 que culminou com a aprovação da Lei Estadual n. 10.254/2014, aumentando de 06 (seis) para 08 (oito) horas diárias a jornada de trabalho dos servidores beneficiários de incorporação.

Aduziu, na inicial, que a referida norma violou os Princípios da Moralidade, da Irredutibilidade de Vencimentos e da Isonomia.

Salientou que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que a majoração da jornada de trabalho de servidores sem o aumento proporcional de sua remuneração é ilegal (ARE n. 660.010/PR - Tema n. 514).

Ao final, postulou a concessão da tutela provisória de evidência, para que fossem sustados os efeitos da Lei Estadual n. 10.254/2014 e fosse determinado ao Requerido que abstivesse de exigir dos servidores incorporados o cumprimento da jornada de 08 (oito) horas diárias, quando não estivessem ocupando cargo em comissão ou função de confiança.

O Julgador singular, ao apreciar o pedido, indeferiu-o, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Nestas condições, ausente os pressupostos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.

Veja que a irresignação da parte Recorrente tem como objeto a decisão de natureza negativa da liminar de tutela de evidência.

Com efeito, a matéria a ser analisada por este Colegiado consiste na tutela de evidência sustentada pela Agravante que, no seu entender, restou demonstrada a presença dos requisitos.

A matéria referida no parágrafo anterior tem sistemática processual civil brasileira, no Título 03 “da tutela da evidencia”, artigo 311, do CPC/2015, a exigência da plausibilidade do direito invocado, mas prescinde da demonstração do risco de dano. Ou seja, o direito da parte requerente é tão obvio que deve ser prontamente reconhecido pelo Juiz.

Naquela regra, as hipóteses permissivas da tutela da evidência, materializadas nos respetivos incisos, traz o abuso de direito de defesa e manifesto propósito protelatório do réu; comprovação documental e a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante; pedido reipersecutório com comprovante de depósito; a inicial deve ser instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Do mencionado no parágrafo anterior, a hipótese vertida nesse recurso refere-se à tese firmada em julgamento de casos repetitivos, o qual a jurisdição competente deveria aplicar.

O que diz a existência alegada no precedente?

Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”.

2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos.

3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.

4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70.

5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.

6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes.

7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas.

(...) Não há divergência, nesses autos, quanto ao fato de que os odontologistas vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo ato normativo ora atacado, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70, como se confirmou no próprio acórdão atacado. (...).

Portanto, não se vislumbra ilicitude no decreto que elevou a jornada de trabalho de 4 (quatro) para 8 (oito) horas diárias. Entretanto, independentemente da possibilidade de alteração legislativa da carga horária, antes estabelecida por ato administrativo (contrato administrativo), há de se respeitar o princípio da irredutibilidade de vencimentos. (...).

Outra indagação que vem à mente e de ordem lógica para o desfecho deste julgamento, é sabermos se o precedente que lastreia o presente Recurso, como fez parte integrante da petição inicial do Recorrente, aplica-se a este caso em julgamento?

Para respondermos, necessário fazer, com brevidade, a inserção de fatos concernentes a questão em mesa.

A situação jurídica dos associados por conta da Lei Estadual n. 10.254/2014 a qual determinou o acréscimo do parágrafo 6
o
ao artigo 35 da Lei Estadual n. 8.814/2008, que assim dispõe:

LEI Nº 10.254, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2014 - D.O.31.12.14.

Dispõe sobre acréscimo de dispositivo na Lei nº
8.814
, de 15 de janeiro de 2008, que institui o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração dos Servidores (SDCR) do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42 da
Constituição Estadual
, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º
- Fica acrescentado o § 6º ao Art. 35 da Lei nº
8.814
, de 15 de janeiro de 2008, alterada pela Lei nº
9.532
, de 20 de maio de 2011, com a seguinte redação:

"Art. 35. (...) (...)

§ 6º - Os servidores beneficiários de incorporação cumprirão jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias, equivalente a 40 (quarenta) horas semanais, guardando equivalência com a jornada do cargo cujos benefícios foram incorporados a seus vencimentos."

Art. 2º
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 31 de dezembro de 2014.

as) SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado. (Destaquei).

Vê-se que, por força da norma transcrita, os servidores do Poder Judiciário, beneficiários da incorporação, passaram a ter a jornada de trabalho diária de trabalho de 08 (oito) horas.

Importante trazermos a justificativa que foi parte integrante do projeto de lei encaminhado à AL/MT, pelo então Presidente do TJ/MT, Des. Orlando de Almeida Perri, que consignou:

É cediço que estes servidores, após preencherem os requisitos legalmente exigidos para tanto, na vigência das Leis 5.098/86 e 6.614/94, passaram a fazer jus às vantagens do cargo de provimento em comissão ou função de confiança que ocuparam por cinco anos consecutivos ou dez interpolados.

Entretanto, não se afigura justo e proporcional, tampouco se coaduna com interesse público e o com princípio da isonomia, que estes incorporem apenas a remuneração do cargo, voltando a cumprir jornada de trabalho de seis horas diárias.

A fixação do tempo e horário de serviço pode ser mudada no interesse da Administração Pública, inexistindo qualquer espécie de direito adquirido dos servidores quanto a esta ou àquela jornada de trabalho, evidenciando que a jornada de trabalho desempenhada por tais servidores deve ser a mesma que a dos cargos dos quais se beneficiaram, qual seja, de oito horas diárias.

Com todas estas considerações, lastreado nos princípios da legalidade, do interesse público e da isonomia, submeto esta proposição para análise e aprovação a essa laboriosa Casa Legislativa, em caráter de urgência, para a aprovação de Projeto de Lei, em anexo, que regulamenta a jornada de trabalho dos servidores deste Poder, beneficiários de incorporação. (id. 25045769, págs. 01/03 – autos de origem). (Negritei).

Nota-se que a alteração legislativa teve o objetivo de fazer com que a jornada diária de trabalho dos servidores beneficiários da incorporação de vantagens correspondesse a dos cargos ou função que se beneficiaram, qual seja, 08 (oito) horas.

Os servidores incorporados, como sabido, recebem os seus subsídios acrescidos do cargo em comissão ou função de confiança que passou a vir a integrar aquele. Logo, o aumento da jornada de trabalho diária para 08 (oito) horas, diferentemente do sustentado pela Agravante, não configura violação ao artigo 37, inciso XV, da CRFB.

Com efeito, a exigência de cumprimento de 08 (oito) horas diárias de serviço aos servidores beneficiários da incorporação não causou irredutibilidade de vencimentos, porque já recebiam o subsídio correspondente ao cargo de regime de 40 (quarenta) horas semanais.

Qual é a jornada diária dos cargos em comissão ou com função de confiança? São 08 (oito) horas, podendo optar por sete ininterruptas. Ora, se a incorporação decorrente do cargo em comissão que tem jornada diária de 08 (oito) horas, longe de pensar em uma possível ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois inexiste tal lesão ao direito dos associados.

Por isso, o precedente invocado não se aplica ao presente caso, já que o fato constitutivo dele não contém similitude com este processo. Naquele, houve flagrante redução na remuneração, no momento que recebe pela jornada de vinte horas, passando para as quarenta horas.

Outro ponto que merece destaque neste julgamento é o fato de a parte Recorrente, na peça inicial da ação proposta, ter suscitado o incidente de inconstitucionalidade daquela lei estadual, cuja matéria ainda não foi apreciada pelo Juízo singular. E quando vir, no eventual recurso de apelação, caberá ao Colegiado da Câmara Isolada apreciar a matéria e, se entender presente a relevância jurídica, encaminhar ao Órgão Especial deste Tribunal.

Com isso, a evidência propalada pela parte Recorrente não encontra sustentabilidade processual para ser acolhida. E mais, o precedente trazido pela parte Agravante não guarda semelhança com o caso aqui em julgamento, porque, como salientamos, a jornada decorrente da Lei Estadual não resultou a irredutibilidade da remuneração da qual foram beneficiados pelo exercício legítimo do cargo em comissão, cuja jornada diária é de 08 (oito) horas.

Não há desconsiderar que a sustação dos efeitos da Lei Estadual n. 10.254/2014, como pretendido pela Agravante, permitirá que os servidores por ela representados cumpram jornada de 30 (trinta) horas semanais e recebam a remuneração concernente ao regime de 40 (quarenta) horas semanais, o que, de toda sorte, configura aumento de vencimentos, o que é vedado pela Súmula n. 339 e pela Súmula Vinculante n. 37, ambas do STF.

Enfatizo que a jornada diária de trabalho de 08 (oito) horas, para os servidores do Poder Judiciário, beneficiários da incorporação, foi estabelecida por lei estadual que se encontra vigente e, enquanto não for revogada ou declarada inconstitucional, a determinação permanece válida.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – ASPOJUD –, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023